Tribunal: TJDFT
Processo: 0727461-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DOMICÍLIO DO RÉU. SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE.
I – O Banco-autor moveu ação monitória contra réu domiciliado no Setor Habitacional Altiplano Leste/DF, que foi distribuída para o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o qual declinou da competência para o Juízo da Vara Cível do Paranoá.
II – A Portaria Conjunta no 4, de 23/07/2015, da SEGETH/DF e a Lei Complementar Distrital 958/2019, definiu que o Setor Habitacional Altiplano Leste está situado na Região Administrativa do Jardim Botânico, e o art. 2o, §1o, alínea “h”, da Resolução no 4/2008 deste TJDFT, dispõe que o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.